Tribunal: STF
Processo: HC 217268
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Inadequação da via eleita. Materialidade delitiva. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da ausência de comprovação dos requisitos de estabilidade e permanência, necessários para condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus (RHC 214.828 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.